Tribunal: TJSP
Processo: 2162377-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros. Operadora de saúde não cumpriu com a decisão judicial transitada em julgado. Constrição de valores para satisfazer a decisão judicial e efetivar a execução. Ato judicial amparado no poder geral de cautela (art. 139, IV, CPC). Possibilidade. Medidas necessárias à satisfação da tutela. Art. 536

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros. Operadora de saúde não cumpriu com a decisão judicial transitada em julgado. Constrição de valores para satisfazer a decisão judicial e efetivar a execução. Ato judicial amparado no poder geral de cautela (art. 139, IV, CPC). Possibilidade. Medidas necessárias à satisfação da tutela. Art. 536 do CPC. Providência que decorre da resistência da operadora em cumprir com a obrigação que lhe foi determinada. Recurso desprovido.